Tribunal: TJSP
Processo: 0005704-24.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Desrespeito a funcionário do estabelecimento prisional. Nulidade do procedimento administrativo. Sentenciado representado administrativamente por advogado da FUNAP e, em juízo, por advogado constituído. Cerceamento de defesa inocorrente. Falta de natureza grave comprovada pela prova oral. Relatos dos funcionários da unidade prisional ratificando os termos do

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Desrespeito a funcionário do estabelecimento prisional. Nulidade do procedimento administrativo. Sentenciado representado administrativamente por advogado da FUNAP e, em juízo, por advogado constituído. Cerceamento de defesa inocorrente. Falta de natureza grave comprovada pela prova oral. Relatos dos funcionários da unidade prisional ratificando os termos do comunicado de evento. Suficiência. Falta grave caracterizada. Perda de um sexto dos dias remidos, adequada e bem justificada, diante da gravidade da conduta. Cabimento, igualmente, da regressão de regime prisional – no caso de o sentenciado se encontrar no regime semiaberto - e da interrupção do lapso temporal para nova progressão. Artigo 127, da LEP (com a redação que lhe foi dada pela Lei no 12.433/2011). Decisão mantida. Agravo improvido.